Tribunal: TJDFT
Processo: 0702347-85.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NEOPLASIA MALIGNA. CÁLCULOS DA CONTADORIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos do processo no 0766517-23.2023.8.07.0016.
3. A decisão agravada acolheu a impugnação apresentada pela exequente, reconhecendo sua isenção do imposto de renda e da contribuição previdenciária, e rejeitou a impugnação do ente público quanto à correção monetária aplicada nos cálculos elaborados pela contadoria judicial.
4. Não foram apresentadas contrarrazões.
III. Questão em Discussão
5. Discute-se a legalidade da isenção tributária aplicada à exequente, portadora de neoplasia maligna, e a correção monetária utilizada nos cálculos homologados, diante da alegação de excesso de execução pelo ente público.
IV. Razão de Decidir
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por meio das Súmulas 598 e 627, dispensa a apresentação de laudo oficial para fins de isenção tributária em razão de moléstia grave, desde que comprovada a contemporaneidade dos sintomas ou sua recidiva.
7. Os relatórios médicos juntados aos autos comprovam o diagnóstico de neoplasia maligna de tireoide, justificando a aplicação do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, do art. 35 do Decreto no 9.580/2018 e do art. 61, §1o, da LC no 769/2008.
8. Os cálculos elaborados pela contadoria judicial observam os parâmetros legais e jurisprudenciais, não havendo erro material ou ilegalidade que justifique a reforma da decisão.
9. Nesse sentido: Acórdão 1996221, Processo 0791548-11.2024.8.07.0016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, julgado em 02/05/2025, publicado em 19/05/2025; e Acórdão 1962143, Processo 0766084-82.2024.8.07.0016, Relatora: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, julgado em 03/02/2025, publicado em 12/02/2025.
V. Dispositivo
10. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
11. Custas, isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos da Súmula 41/TUJ/TJDFT.

Tese de Julgamento
A aposentada portadora de neoplasia maligna faz jus à isenção do imposto de renda e da contribuição previdenciária sobre valores recebidos a título de licença-prêmio convertida em pecúnia, sendo suficiente a comprovação por relatório médico particular.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
• Art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988
• Art. 35 do Decreto no 9.580/2018
• Art. 61, §1o, da LC no 769/2008
• Súmulas 598 e 627 do STJ

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
• Acórdão 1996221, 0791548-11.2024.8.07.0016, Primeira Turma Recursal, julgado em 02/05/2025, publicado em 19/05/2025; e
• Acórdão 1962143, 0766084-82.2024.8.07.0016, Segunda Turma Recursal, julgado em 03/02/2025, publicado em 12/02/2025.